Tribunal: TJSP
Processo: 1001199-25.2018.8.26.0094
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INFRINGENTES - OMISSÃO – JUROS DE MORA – ACOLHIMENTO
1 – Prescreve o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que somente serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na decisão judicial ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim como erro material;
II – Considerando que o acórdão proferido condenou a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INFRINGENTES - OMISSÃO – JUROS DE MORA – ACOLHIMENTO
1 – Prescreve o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que somente serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na decisão judicial ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim como erro material;
II – Considerando que o acórdão proferido condenou a embargante ao pagamento das diárias relativas à estadia de veículo de sua propriedade no estacionamento do embargado, deverá incidir sobre tal quantia juros de mora, na base de 1% ao mês, a contar da citação.

EMBARGOS ACOLHIDOS, para fixar juros de mora sobre o valor do débito, a contar da citação.